Tribunal: TJBA
Processo: 8053732-65.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8053732-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: VANDERLAN SANTOS DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
GABRIELA VARGAS VIEIRA MILITAO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. DECISÃO PROFERIDA POR MAGISTRADA DESIGNADA PARA MUTIRÃO DE HOMICÍDIOS. REGIME DE COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ NÃO ABSOLUTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE ESVAZIAMENTO DOS INDÍCIOS DE AUTORIA APÓS AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. QUESTÃO ATINENTE AO MÉRITO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA EXTRAÍDOS DO INQUÉRITO POLICIAL.
PERICULUM LIBERTATIS
CARACTERIZADO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. HOMICÍDIO PRATICADO COM VIOLÊNCIA EXTREMA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.Habeas corpus impetrado por Gabriela Vargas, OAB/BA nº 63.976, em favor de Vanderlan Santos da Silva, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA, que manteve a prisão preventiva do paciente no curso da Ação Penal nº 8002648-13.2025.8.05.0004, instaurada para apurar homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, III e IV, do Código Penal) praticado contra seu irmão.

2.Sustenta-se a ausência de indícios de autoria após a instrução e a nulidade da decisão que manteve a custódia, por ter sido proferida por magistrada diversa daquela que presidiu a audiência, em violação ao princípio da identidade física do juiz. Requer a revogação da prisão preventiva, com aplicação de medidas do art. 319 do CPP, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da nulidade para nova análise pelo juiz natural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há duas questões em discussão:
(i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva, proferida por magistrada distinta da que presidiu a audiência de instrução, viola o princípio da identidade física do juiz;
(ii) verificar se a manutenção da prisão preventiva, diante da alegada ausência de indícios de autoria após a instrução, configura constrangimento ilegal passível de correção pela via do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.O princípio da identidade física do juiz (art. 399, § 2º, do CPP) não tem caráter absoluto, admitindo exceções em hipóteses de designação de magistrados em regime de cooperação, como ocorre na 1ª Vara Criminal de Alagoinhas, que atua sob o Programa Mais Júris – Mutirão de Homicídios, conforme Decretos Judiciários nº 964/2024 e nº 72/2025.

5.A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que a violação ao princípio da identidade física do juiz somente enseja nulidade se demonstrado prejuízo concreto (princípio
pas de nullité sans grief
), o que não ocorreu no caso concreto (STJ, AgRg no AREsp 2274991/MG, Rel. Min. João Batista Moreira, DJe 28/08/2023; STF, HC 184041/PE, Rel. Min. André Mendonça, DJe 10/01/2023).

6.A decisão impugnada encontra-se fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, destacando a materialidade comprovada e indícios suficientes de autoria extraídos do inquérito policial nº 8340/2025, além da gravidade concreta do delito — homicídio cometido com violência extrema (espancamento)—, o que justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

7.A análise sobre a fragilidade dos indícios de autoria ou a suposta inocência do paciente demandaria reexame aprofundado do conjunto probatório, vedado na via estreita do habeas corpus, conforme entendimento pacífico do STJ (AgRg no RHC 189665/MG, DJe 20/12/2023; HC 715127/CE, DJe 15/03/2022).

8.As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública, considerando a natureza do crime e a periculosidade concreta do agente, em consonância com a jurisprudência dominante (STJ, AgRg no HC 802593/GO, DJe 26/05/2023; AgRg no HC 748997/MG, DJe 20/10/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.O princípio da identidade física do juiz admite relativização quando houver regime de cooperação regularmente instituído e inexistência de prejuízo demonstrado pela defesa.

2.A alegação de ausência de autoria ou insuficiência probatória não pode ser apreciada em habeas corpus, por demandar dilação probatória.

3.A prisão preventiva é legítima quando lastreada em fundamentos concretos de gravidade do delito e periculosidade do agente, sendo inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CP, art. 121, § 2º, II, III e IV; CPP, arts. 312, 313, I, 319, 399, § 2º, 647 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 2274991/MG, Rel. Min. João Batista Moreira, DJe 28/08/2023;
STF, HC 184041/PE, Rel. Min. André Mendonça, DJe 10/01/2023;
STJ, AgRg no RHC 189665/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 20/12/2023;
STJ, HC 715127/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 15/03/2022;
STJ, AgRg no HC 802593/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 26/05/2023;
STJ, AgRg no HC 748997/MG, DJe 20/10/2022.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
HABEAS CORPUS n° 8053732-65.2025.8.05.0000
, no qual figuram como impetrante Gabriela Vargas, OAB/BA nº 63.976, e, como paciente,
VANDERLAN SANTOS DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara da Criminal da Comarca de Alagoinhas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e DENEGAR
a ordem,

nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

de

de 2025